Tribunal: TJMT
Processo: 0009456-18.2019.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009456-18.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSILDA AUGUSTA APARECIDA SANTOS - CPF: 773.943.991-68 (APELANTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), POLYANA AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 041.572.321-35 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ALEGADO ACIDENTE MOTOCICLÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA. POSTERIOR ÓBITO DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS AUTORAS. RESPONSABILIDADE ESTATAL POR OMISSÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO ESPECÍFICA, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O EVENTO DECORREU EXCLUSIVAMENTE DE FALHA NA CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CONCLUSIVOS QUANTO À RELAÇÃO DIRETA ENTRE A QUEDA E O ÓBITO POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJECTURAS. ÔNUS DA PROVA DAS AUTORAS. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por ex-esposa e filha da vítima contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e ressarcimento de despesas funerárias, formulados em face do Município de Barra do Garças, sob a alegação de que o falecimento de Leomar Luiz dos Santos decorreu de acidente motociclístico causado por buraco não sinalizado em via pública.

II. Questão em discussão

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada omissão específica do Município na conservação e sinalização da via pública; (ii) estabelecer se há nexo causal suficientemente comprovado entre o acidente narrado e o óbito da vítima; (iii) determinar se a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do ente público por omissão em acidente ocorrido em via pública exige demonstração da omissão específica e do nexo causal entre a inércia administrativa e o dano, não bastando alegações genéricas ou conjecturas.

4.

Os elementos dos autos indicam a existência de irregularidade no pavimento, mas não demonstram de forma técnica e precisa a localização exata do defeito, sua dimensão, a dinâmica do evento e a inevitabilidade da queda por causa exclusiva do alegado buraco.

5.

A ausência de perícia no local e de laudo técnico conclusivo impede a reconstrução segura da mecânica do acidente e o afastamento de causas concorrentes, como condições de condução, velocidade, fatores externos ou falha humana.

6.

Os documentos médicos apontam que a vítima sofreu episódios cardiorrespiratórios e faleceu por infarto agudo do miocárdio, sem prova pericial judicial conclusiva de que o trauma da queda constituiu causa direta, adequada ou determinante da morte.

7.

Elemento técnico meramente informativo não supera a inexistência de laudo pericial conclusivo, sobretudo em matéria médica complexa que exige demonstração individualizada da causalidade.

8.

O art. 373, I, do CPC impõe às autoras o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu diante do cenário de dúvida razoável sobre a cadeia causal afirmada na inicial.

9.

A sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia com fundamentação suficiente e coerente, e a inconformidade com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional.

10.

Não há cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo processual concreto, especialmente quando o julgamento se apoia na insuficiência do acervo probatório já existente.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Município por acidente decorrente de defeito em via pública, em hipótese de omissão estatal, exige prova da omissão específica e do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano. 2. A ausência de prova técnica segura sobre a dinâmica do acidente e sobre a relação entre a queda e o óbito afasta o dever de indenizar. 3. A sentença suficientemente fundamentada e sem demonstração de prejuízo processual concreto não padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, § 6º; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CPC, arts. 85, § 11, 371, 373, I, 489 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1017947-93.2025.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1001311-68.2020.8.11.0020, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 29.07.2025, DJe 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILDA AUGUSTA APARECIDA SANTOS e POLYANA AUGUSTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0009456-18.2019.8.11.0004, ajuizada em face do Município de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consta dos autos que as autoras afirmaram serem, respectivamente, ex-esposa e filha de Leomar Luiz dos Santos, falecido em 30/03/2019, após acidente motociclístico ocorrido em via urbana do Município de Barra do Garças. Sustentaram que o sinistro decorreu da má conservação da via pública, em razão da existência de buraco não sinalizado, circunstância que teria ocasionado a queda da vítima e, posteriormente, sucessivas paradas cardiorrespiratórias que culminaram em seu óbito. Em razão desses fatos, pleitearam indenização por danos morais no importe de R$ 100.000,00 e ressarcimento de despesas funerárias no valor de R$ 4.810,00. (Id. 162351857).

Regularmente citado, o Município apresentou contestação, arguindo, em síntese, a ausência de nexo causal entre o alegado defeito da via pública e o falecimento, sustentando que a vítima teria sofrido mal súbito antecedente ao acidente e que os ferimentos constatados foram leves, sem aptidão para causar a morte.

Sobreveio sentença de improcedência. O magistrado singular consignou que, tratando-se de responsabilidade civil estatal por conduta omissiva, incumbia às autoras comprovar a culpa administrativa, o dano e o nexo causal, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente. Destacou a inexistência de elementos probatórios seguros a demonstrar que o acidente decorreu de falha na conservação da via pública e que o óbito teria resultado diretamente da queda narrada na inicial. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos, condenando as demandantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça. (Id. 162351858).

Inconformadas, as autoras interpuseram recurso de apelação. Sustentam, em síntese, que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do ente municipal, haja vista a existência de buraco em via pública sem a devida sinalização, circunstância apta a caracterizar omissão específica do Poder Público. Defendem a presença do nexo causal entre o acidente e o falecimento da vítima, bem como reiteram o pedido de condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Suscitam, ainda, nulidade processual por suposta negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. (Id. 342700358).

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando o Município pela manutenção integral da sentença. (Id. 32700360).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao entendimento de inexistir interesse público primário a justificar atuação obrigatória no feito, por se tratar de demanda patrimonial disponível entre particulares e ente público. (Id. 350767376).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROSILDA AUGUSTA APARECIDA SANTOS e POLYANA AUGUSTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente a ação indenizatória ajuizada em face do Município de Barra do Garças, por meio da qual postulavam reparação por danos morais e materiais em razão do falecimento de Leomar Luiz dos Santos, supostamente ocasionado por acidente motociclístico decorrente de buraco existente em via pública.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, a insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se restaram comprovados os requisitos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil do ente municipal pelo óbito da vítima, especialmente no que concerne à existência de omissão estatal específica e ao indispensável nexo causal entre a alegada precariedade da via pública e o resultado morte.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Em hipóteses de conduta omissiva estatal, todavia, a jurisprudência consolidou compreensão no sentido de que a responsabilização do Ente Municipal por acidentes decorrentes de defeitos em ia pública ou falta de sinalização, exige demonstração de omissão específica e nexo causal entre a inércia administrativa e o prejuízo experimentado, não bastando alegações genéricas ou conjecturas causais.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal:

“A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano, o que não se verifica em hipóteses de omissão genérica ou ausência de omissão específica
”. (TJMT 1017947-93.2025.8.11.0001; Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 10/02/2026).

“Para a configuração da responsabilidade civil do Município por acidente automobilístico decorrente de suposta omissão na manutenção ou sinalização de via pública, é indispensável a demonstração de omissão específica e relevante do ente público, aliada à comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e os danos alegados. A ausência desses pressupostos afasta o dever de indenizar.”
(TJMT Apelação Cível 1001311-68.2020.8.11.0020; Relator Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo; Julgado em 29/07/2025; DJe 13/08/2025).

No caso concreto, embora se reconheça a dramaticidade dos fatos narrados e a legítima dor experimentada pelas autoras, a responsabilidade civil do Poder Público não se presume, reclamando prova segura dos elementos que a estruturam.

Conforme documentado nos autos, a vítima sofreu queda de motocicleta em via urbana no Município de Barra do Garças, sendo posteriormente encaminhada a atendimento médico, vindo a falecer após sucessivas intercorrências clínicas.

Entretanto, a prova produzida não se mostra suficiente para afirmar, com o grau de certeza exigido no processo civil, que o acidente decorreu exclusivamente de defeito da via pública imputável ao Município.

Os elementos constantes dos autos revelam notícias acerca da existência de irregularidade no pavimento, porém não trazem demonstração técnica precisa quanto à localização exata, dimensão, dinâmica do evento ou inevitabilidade da queda em razão exclusiva do alegado buraco.

Não foi produzida perícia no local, tampouco há laudo técnico conclusivo apto a reconstruir a mecânica do acidente e afastar outras causas concorrentes, como condições da condução, velocidade empregada, fatores externos ou falha humana.

Ainda mais sensível é a questão referente ao nexo causal entre a queda e o óbito.

Os documentos médicos acostados indicam que a vítima sofreu episódios cardiorrespiratórios e faleceu por infarto agudo do miocárdio, sem que tenha sido produzida prova pericial judicial conclusiva no sentido de que o trauma decorrente da queda constituiu causa direta, adequada ou determinante da morte.

É certo que eventos traumáticos podem, em determinadas circunstâncias, desencadear descompensações fisiológicas. Todavia, tal afirmação genérica não supre a necessidade de demonstração individualizada no caso concreto.

O depoimento técnico referido pelas apelantes, embora relevante como elemento informativo, não possui força probatória bastante para superar a ausência de laudo pericial conclusivo, sobretudo diante da complexidade médica envolvida e da necessidade de distinguir hipótese plausível de causalidade efetivamente comprovada.

Em demandas indenizatórias contra a Fazenda Pública, não se exige prova impossível, mas tampouco se admite condenação fundada em mera conjectura ou presunção desfavorável ao ente estatal.

O conjunto probatório, apreciado em sua integralidade, revela cenário de dúvida razoável quanto à cadeia causal afirmada na inicial.

E nessa matéria incide a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbindo às autoras comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiram satisfatoriamente.

Também não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional.

A sentença apreciou os pontos essenciais da controvérsia, expondo fundamentação suficiente e coerente para concluir pela improcedência. Eventual inconformismo com o resultado não se confunde com ausência de motivação.

Do mesmo modo, não se evidencia prejuízo processual concreto apto a justificar invalidação do julgado, especialmente porque a controvérsia foi decidida com base no acervo documental disponível e na insuficiência probatória quanto aos fatos constitutivos.

Cumpre registrar, por humanidade e respeito às demandantes, que a improcedência do pedido não traduz indiferença jurisdicional diante da perda sofrida. A morte de ente familiar próximo representa dor profunda e irremediável. Todavia, o dever de julgar impõe que a reparação civil observe estritamente os pressupostos legais da responsabilidade, os quais, neste caso, não se mostraram comprovados de forma segura.

A sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária fixada em primeiro grau, em razão do desprovimento do recurso, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

Para fins de prequestionamento, consideram-se examinados os arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, § 6º, da Constituição Federal; arts. 186, 187, 927 e 944 do Código Civil; arts. 371, 373, I, 489 e 1.013 do Código de Processo Civil, bem como os demais dispositivos invocados pelas partes, na medida necessária ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2 (dois pontos percentuais) sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026